Tribunal: STF
Processo: MS 21735
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-11-12
Data de publicação: 1993-11-12

Ementa:
EMENTA:  MANDADO  DE SEGURANÇA.  IMPETRAÇÃO  CONTRA  ATO DE
TRIBUNAL   JUDICIARIO  ESTADUAL.   NEGATIVA  DE   SEGUIMENTO.  AGRAVO
REGIMENTAL.
          O  mandado de  segurança impetrado  contra ato  de tribunal
deve  ser resolvido  no âmbito  do próprio  tribunal (LOMAN, art. 21,
VI),  não havendo que  se falar em  competência originaria do Supremo
Tribunal  Federal, restrita as hipóteses referidas no art. 102, I, d,
da Constituição Federal.
          Entendimento  da  Corte   reafirmado  após  a  Constituição
vigente.
          Agravo regimental improvido.